Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800115-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO LABEGALINI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N°
0800115-26.2020.8.14.0000.

AÇÃO:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL C/C REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO-PA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

IMPETRANTES: DR. EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB/PA N.º 14.271 e ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA N.º 15.814.

PACIENTE
:
SERGIO LABEGALINI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESA
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CPB. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1
.Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

2
.

Não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art.
2
17-A do CPB
, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

3
. Em consulta ao sistema libra, vislumbra-se que o feito originário ainda não ultrapassou a fase instrutória, na qual cabe ao Órgão Ministerial provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, restando inviável, na atual fase, isentar o paciente da acusação com o trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva, sem que se tenha encerrada a perquirição aprofundada do contexto fático e probatório.

4.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

5.Ordem Denegada. À Unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800115-26.2020.8.14.0000.

AÇÃO: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL C/C REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO-PA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

IMPETRANTES: DR. EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB/PA N.º 14.271
e ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA N.º 15.814
.

PACIENTE: SERGIO LABEGALINI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para Trancamento da Ação Penal c/c Revogação de Prisão
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,
Sergio Labegalini,
com fundamento no art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal, c/c art. 647 e ss, do Código de Processo Penal, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/Pa, nos autos do Proc. n.º 00098794920198140115.

Consta da impetração que, o paciente está preso preventivamente desde o dia
24 de outubro de 2019
, pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CPB
.

Informa o impetrante que, a decisão que concedeu a cautelar prisional baseou-se em falsa denúncia e em conjecturas levantadas pelo Ilustre Delegado de Polícia, uma vez que as diligências probatórias requeridas foram todas em favor do Paciente, apontando que o delito capitulado sequer ocorreu.

Aduz que, os indícios apontados na peça de representação não foram confirmados, recaindo na mais absoluta falta de provas, culminando inclusive em falta de justa causa para a prisão provisória, eis que não restam indícios de participação do paciente no suposto crime, devendo ser
trancada a ação penal
.

Sustenta que, a principal testemunha (pai da suposta vítima) não foi ouvida pelo delegado de polícia, entretanto, espontaneamente, lavrou declaração, afirmando ser o paciente inocente das acusações , visto que, durante todo o tempo que a infante esteve em sua companhia jamais teria ficado a sós com o paciente, tornando-se impossível que tenha praticado o crime.

Alega que, apesar da fragilidade dos indícios de provas contra o paciente e ainda com a derrubada destes face às provas apresentadas pela Defesa, o Juízo de Primeiro Grau insiste na manutenção da prisão,
sem demonstrar motivação adequada, sustentando de forma genérica a necessidade da prisão cautelar
, razão pela qual
a prisão deve ser revogada.

Requer, ao final,
in litteris,
que seja
“liminarmente acatada a presente ordem, para ser REVOGADO O MANDADO DE PRISÃO, inaudita altera pars, concedendo ao paciente a liberdade incontinenti, com o consequente (...) ALVARÁ DE SOLTURA, face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua determinação; De forma SUBSIDIÁRIA que lhe seja aplicada outras MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, pelo que se compromete a comparecer em todos os atos da Instrução Processual, por ser inteira expressão de JUSTIÇA, considerando os dispositivos legais que, como visto, o conferem tal direito. No mérito, diante da farta comprovação de que não restam sequer indícios contra o Paciente, deve o Egrégio Tribunal ordenar o trancamento da ação penal em referência.”

Juntou documentos.

Liminar indeferida em 13.01.2020. (id 2625242).

Em 11.06.2019, a autoridade dita coatora prestou as seguintes informações:

“- a) A autoridade policial de Novo Progresso, protocolou em 25.10.2019, auto de prisão em flagrante do indiciado, que tramita na Vara processo nº 0009879-49.2019.8.14.0115. b) De acordo com a representação, o investigado teria praticado crime de estupro de vulnerável, nos termos do art.217-A, do Código Penal, tendo como vítima J.K.S.D.F., em 24.10.2019, conforme depoimentos. c) Em audiência de custódia realizada em 25.10.2019, foi determinada a prisão preventiva do paciente, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação, conforme depoimentos e demais meios de prova acostados aos autos. d) Em 27.11.2019, o ilustre representante do Ministério Público verificou a necessidade de oferecimento da denúncia, ante a gravidade do delito. e) Recebimento da denúncia em 28.11.2019, fls. 65/66. f) Mandado de citação expedido em 02.12.2019, fl.67. g) A defesa protocolou no dia 11.12.2019, requerimento de certidão, relatando e atestando falha na gravação, conforme fl.68. h) A diretora de Secretaria da Vara Criminal, expediu no dia 14.12.2019, certidão atestando de fato a falha no áudio da gravação, fl.69. i) Em 16.12.2019, foi apresentada a defesa preliminar em resposta à acusação, fls. 70/86. j) Em 17.12.2019, a defesa juntou pedido de revogação da prisão, fls.101/127. k) Em 19.12.2019, fora aberto prazo para vistas dos autos ao Ministério Público, fl.128. l) Em 16.01.2020, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva, fls. 133/136. Ressalta por fim, a autoridade coatora que o crime é grave e de grande repercussão em que é apurado o delito de estupro de vulnerável, a prisão preventiva foi mantida. Aguardando no momento a audiência de instrução e julgamento que será realizada em 09.03.2020, Às 09h00min. Vieram os autos ao Ministério Público de 2° Grau, para exame e pronunciamento.”(ID 2658885).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pela
denegação
da ordem. (id. 2658885).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Objetiva o impetrante o
trancamento da ação penal
, sob o argumento de
ausência de justa causa para persecução criminal
, ante a inocência do paciente. Alternativamente, requer a
revogação da prisão preventiva
, com base na ausência de fundamentação do decreto prisional.

Do trancamento da ação penal.

Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão, à análise do acervo acostado aos autos.

In casu
, a denúncia, baseada em inquérito policial, relata a conduta do ora paciente, descrevendo que:

“(...) no dia 24/10/2019, no período noturno, nas dependências da residência do genitor da vítima, neste município, o acusado SERGIO LABEGALINI, agindo consciente e voluntariamente, com desejo de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, J.K.S.D.F., criança de 04(quatro) anos de idade (certidão de nascimento a fl. 17), conforme se vê na escuta especializada à fl. 13/16 e oitiva especial à fl. 50/51 (Proc. n.º 0009879-49.2019.8.14.0115 do auto de prisão em flagrante). Segundo restou apurado nos autos do processo em epígrafe, durante o plantão realizado por José Francione Bonfim Araújo, investigador da polícia civil, no dia 24/10/2019, a Sra. Sebastiana Rodrigues de Sousa Belmonte, comunicou ao agente estatal o crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo denunciado, SERGIO LABEGALINI, em face da criança, J.K.S.D.F.. No dia, local e horas dos fatos, a infante foi vítima da conduta criminosa do denunciado, uma vez que este, ao estar sozinho com a criança, passou a mão e tentou penetrar com o dedo a parte íntima da menor(vagina), fato este que ocasionou vermelhidão, desconforto, dor e traumas psicológicos à J.K.S.D.F., conforme se vê na escuta especializada à fl. 13/16, na oitiva especial à fl. 50/51 e o receituário de fl. 16. EM sede de escuta especializada (fl. 14/15 – apenso), a Sra. Sebastiana Rodrigues de Sousa Belmont esclarece que o acusado praticou as condutas acima descritas, uma vez que a menor contou a sua avó a violência sexual sofrida no dia dos fatos. (...). Ademais, realizado judicialmente o depoimento especial da criança a fl. 50/51, com o auxílio de psicóloga e assistente social, constatou-se que a vítima declarou em sua oitiva que o denunciado passou a mão em sua vagina, demonstrando, inclusive, no desenho feito pela psicóloga, o local onde o acusado havia tocado (ilustração de fl. 48 – autos apenso), fato que ocasionou as lesões descritas no auto de exame sexológico de fl. 35.”

Nesse contexto, verifico, inicialmente, que a peça acusatória não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos, a qualificação do acusado com a indicação de sua conduta, a classificação do crime e o rol de testemunhas, apontando indícios suficientes de autoria, de maneira a permitir ao requerente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de ausência de indícios suficientes de autoria a subsidiar o andamento da ação penal.

Outrossim, conforme destaca o representante do
parquet
na peça acusatória,
“os indícios de autoria são aferíveis pela certidão de nascimento à fl. 17, escutas especializadas as fls. 14/15, depoimento judicial especial às fls. 50/51 (Proc. n.º 0009879-49.2019.8.14.0115 do auto de prisão em flagrante), ao passo que materialidade delitiva também pode ser conferida por tais provas e demais documentos colhidos durante as investigações.”

Dessa forma, como bem salientou a douta Procuradora de Justiça,
“com base nos argumentos sustentados na impetração, observa-se que, em sua essência, a pretensão deduzida pretende o reconhecimento da inocência do paciente pela suposta ausência de provas, o que descaracteriza a natureza excepcional da ação de habeas corpus, resguardada para o combate a constrangimentos evidentemente ilegais. Digressão sobre a presença de indícios de participação do paciente na conduta delitiva narrada na inicial acusatória reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária.”

Some-se a isso, que em consulta ao sistema libra, verifiquei que o feito originário ainda não ultrapassou a fase instrutória, restando inviável, na atual fase, isentar o paciente da acusação com o trancamento da ação penal, sem que se tenha encerrada a perquirição aprofundada do contexto fático e probatório.

Diante de tais considerações, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no
art. 217-A, do CPB
, presentes ainda os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

Logo, incabível, a meu ver, o acolhimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final.

Da revogação da prisão com base na ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, tenho que mais uma vez não assiste razão aos impetrantes.

Segundo consta da peça informativa, o Magistrado de 1º Grau, acolhendo representação do Órgão Ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, por ocasião da audiência de custódia, sob os seguintes fundamentos:

“Narram os autos de prisão em flagrante, que o flagranteado teria abusado da menor J.K.D.F, com 04 anos de idade. A genitora da infante relatou que no dia 22/10/2019 a infante, juntamente com seus irmãos, foi para a companhia de seu pai, tendo retornado no dia 24/10/2019, por volta das ll:30h, relatando estar com dores em suas partes íntimas, não querendo que ninguém a tocasse. Que ao chegarem em casa foi descansar, sendo posteriormente acordada pela criança que suas partes íntimas ardiam e doíam muito. Que ao verificar, percebeu que estava avermelhado, inchado e com algo branco parecendo gosma. Que questionou quem teria feito isso, chegando a perguntar se teria sido Sérgio, que reside na residência de seu pai e que a criança lhe disse “-FOI O SÉRGO” e balançou a cabeça afirmando, chegando a dizer que tinha sido com o dedo. Afirmou, ainda, que seu filho estava a junto no momento em que Sérgio levou J.K.D.F para dar uma volta, que Sérgio queria levar somente J.K.D.F, mas a vítima lhe disse que só iria se seu irmão fosse junto. Em audiência o parquet representa pela decretação da prisão preventiva do flagranteado. É a síntese. Decido. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, é cabível quando, presente a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), se fizer necessária a bem de algum daqueles indicadores expressos no dispositivo legal (periculum in mora). A prova da existência do crime pertine à ''certeza de que ocorreu uma infração penal. Essa prova, entretanto, não precisa ser feita, mormente na fase probatória, de modo definitivo e fundada em laudos periciais” (Guilherme de Souza Nucci. in Código de Processo Penal Comentado. 3a ed.. RT. p.569). No caso dos autos, as investigações da Polícia apontam que o representado seria o autor do crime de estupro de vulnerável, através dos relatos da Genitora da Vítima, bem como do auto de exame sexológico que informa existência de edema e hiperemia à esquerda da vulva de origem a esclarecer. Com as alterações da Lei n° 12.403/2011. a prisão preventiva só deve ser adotada em último caso, quando não for aconselhável a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282. §§ 4o e 6o). No presente caso, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do CPP). Os indícios suficientes de autoria e a materialização do crime constam das provas juntadas em especial os depoimentos da genitora e da avó da vítima, que informa que sua filha foi abusada pelo flagranteado.

Evidenciado o funms comissi delicti, entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) para garantia da ordem pública. Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora. “a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora. Nestor. Curso de Direito Penal. II'1 ed.. 2016. p. 917). É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que o representado supostamente praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima. A conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e possibilidade de reiteração. A periculosidade evidenciada pelo representado e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, são determinantes da necessidade de prisão provisória para manutenção da ordem pública local. (...). O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial. (...). Por fim. há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato. que comina ao infrator pena privativa de liberdade máxima superior a 04(quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal. Com esses fundamentos e amparado no art. 312 c/c art 313 do CPP, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional SERGIO LABEGALINI, para garantia da ordem pública.” (ID 2621934).

Posteriormente, na data de 17.01.2020, a autoridade dita coatora indeferiu pleito de revogação da prisão, salientando a necessidade de manutenção da medida extrema, especialmente, para fins de resguardar a ordem pública, diante da acentuada gravidade do crime imputado ao réu, asseverando que:

“Mantem-se a prisão preventiva do acusado, pois não foi demonstrada circunstância fática ou jurídica apta a alterar o quadro processual do acusado. Ressalva-se que as provas apresentadas pela defesa deverão ser corroboradas em juízo e analisadas conjuntamente com todo o acervo probatório. Portanto, ainda estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, especialmente o exame sexológico de fls. 40, e escuta especializada de fls. 30 e 31 dos autos de inquérito policial. A garantia da ordem pública também se mantêm, pois é crime praticado contra criança de 04 (quatro) anos, valendo-se da sua proximidade familiar com o pai da vítima, não havendo portanto outra medida cautelar a ser determinada no caso concreto.”

Com efeito, observo que restou devidamente esclarecido nas decisões combatidas o convencimento do Magistrado, acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, pois os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a manutenção da custódia cautelar, para o fim de garantir-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração da ação delituosa, considerando a proximidade do réu com a vítima. Tal circunstância demonstra que a segregação é a medida apropriada para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, temerária, nesse momento processual, a concessão da liberdade requerida, eis que imprescindível garantir a presença do denunciado em todos os atos do processo, especialmente na audiência de instrução e julgamento designada para o dia
09.03.2020
, na qual caberá ao Órgão Ministerial provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado visto que as decisões combatidas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

R
elatora

Belém, 04/03/2020